Tribunal: TCU
Processo: 042.910/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2666/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.910/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ferreira Barcelos (XXX.694.627-XX); Aretha Brito Nobre (XXX.951.417-XX); Gabriel Angelo de Sousa Silva (XXX.944.377-XX); Mariana Brasil Hass Goncalves (XXX.756.862-XX); Naiara Rinco de Marques e Carmo (XXX.386.107-XX); Priscila Novaes Ferraiolo (XXX.357.977-XX); Priscilla de Abreu Matos (XXX.614.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.